Tribunal: STF
Processo: Pet 11740
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação popular, com pedido de medida liminar, ajuizada por Aliel Machado Bark, em face de TODOS OS MAGISTRADOS DO ESTADO DO RIO JANEIRO, membros e representantes do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – TJRJ.



    Afirma o autor que “O Diário da Justiça do Rio de Janeiro de 29/06/2023 publicou a decisão proferida por Desembargador da 5ª Câmara de Direito Público que manteve a interdição do Estádio São Januário do Club de Regatas Vasco da Gama. E não por acaso a situação rendeu ampla repercussão na mídia e profundos debates sobre o seu teor que transcendeu temas do direito desportivo e da segurança pública.”



    Alega que “O documento em questão, sob o pretexto de analisar a tutela provisória, aponta que a presença de torcedores/consumidores afasta, por si só e em elevado grau, os riscos descritos na inicial da ação civil pública. Nota-se pelo fragmento, e de forma clara, a ratio decidendi de que a torcida seria uma, senão a única, das causadoras dos eventos de violência presenciados em 22/06/2023, após o jogo entre Vasco da Gama e Goiás Esporte Clube, pelo Campeonato Brasileiro de Futebol.”



    Argumenta que “isso ocorre porque todas as análises partem de uma lógica puramente comercial do que seria o torcedor. A decisão do juiz Bruno Arthur Vaccari Machado Manfrenatti parte da lógica do espectador e do consumidor, e por este motivo mesmo se limita a examinar o pleito do Ministério Público, sob a égide da Lei Geral do Esporte, dando enfoque exclusivamente à questão da segurança (art. 2º, XVI), e do Código de Defesa do Consumidor, no capítulo que trata da responsabilidade pelo fato do produto ou serviço (arts. 12, 13 e 14), tudo combinado para a defesa do “torcedor consumidor”, como escreve o parquet.”



    Historia que “a peça inicial da ACP se apresenta como uma continuidade do caso julgado em 2017 (Agravo de Instrumento n. 0048389- 21.2017.8.19.0000), no qual o MP conseguiu a interdição parcial do estádio em primeiro grau, mas teve a conclusão revertida pelo Tribunal.”



    Expõe que “o raciocínio do Parquet é de que a violência se inicia no estádio e descamba posteriormente para os arredores. Por essa visão, bastaria interditar o estádio para evitar novos atos da violência dos quais se acusa uma comunidade inteira.”



    Assevera que “Este é um pensamento que criminaliza de forma antecedente o que deveria ser protegido pelo Poder Público e fiscalizado pelo Ministério Público, a segurança da comunidade e de seus cidadãos. A ACP não deveria estar dirigida ao Club de Regatas Vasco da Gama, mas sim às autoridades públicas que permitem o estado de criminalização que assola não apenas as proximidades do Estádio, mas parte expressiva dos bairros do Rio de Janeiro.”



    Aduz que “O próprio Club de Regatas Vasco da Gama, por sua vez, mostra todos os laudos atualizados exigidos pela legislação mais recente, informa que tomou todas as medidas preventivas ao seu alcance para garantir a segurança do espetáculo, agindo proativamente, antecipando-se a pedidos de reuniões com o MPRJ, e demonstra que inclusive fiscalizou o estádio São Januário há menos de um ano. E o que pede, por fim, é para ser tratado com igualdade de condições aos outros times que passaram por situações semelhantes e cumpriram as punições determinadas pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva.”



    Registra que “o fato de a petição inicial da Ação Civil Pública e das decisões que foram proferidas sequer ponderarem a existência do patrimônio histórico na região em questão, mais ainda em algo tão grave como uma interdição de um estádio histórico, é sintomático. É estrutural. Mais ainda considerando o argumento da impunidade que permeia todas as páginas daqueles autos.”



    Declara “ser de conhecimento geral que a torcida do Vasco possui reconhecido, nos termos do art. 1º, do Decreto Federal nº 3.551, de 04 de agosto de 2000, o título de Patrimônio Cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro, firmado pela Lei nº 9875, de 07 de outubro de 2022. E como tal, merece a promoção e a proteção do Estado, e não que lhe sejam impostas barreiras pelo Estado, conforme se demonstrará.”



    Requer:



    a) liminarmente, considerando os argumentos lançados, a necessidade de proteção aos direitos e ao patrimônio cultural, e especialmente que o Club do Vasco detém os laudos e as autorizações, conforme já reconhecido na decisão monocrática do Desembargador da Quinta Turma, pleiteia-se o fim da interdição do Estádio São Januário de forma imediata; 



    b) ainda liminarmente, considerando os argumentos lançados, a necessidade de proteção aos direitos e ao patrimônio cultural, a determinação às autoridades públicas do Rio de Janeiro que atuem em consórcio com o Club de Regatas Vasco da Gama para conferir as condições necessárias para a realização dos eventos no Estádio de São Januário, localizado na Av. Roberto Dinamite, 10 - Vasco da Gama, Rio de Janeiro/RJ; 



    c) a citação dos réus para defesa, na forma e prazo legal; 



    d) a intimação do Órgão Ministerial, na forma preconizada pelo § 4º do art. 6º, da Lei nº 4.717/65, para intervir no feito; 



    e) a procedência in totum da presente ação, determinando ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que promova a revisão de sua estrutura com o fim de desvincular o Juizado de Torcedores e Grandes Eventos da 1ª Vara Criminal Especializada em Crime Organizado, além de adotar medidas aptas a estudar e refrear a formação de estruturas que promovam jurisprudências que atentem contra os princípios estabelecidos na Constituição Federal; 



    f) a condenação dos réus no ônus da sucumbência; 



    g) pretende-se provar o alegado por todos os meios em direito admitidos, em especial por meio de prova documental (art. 397 do CPC), reforçandose a necessidade de realização de audiência.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, registre-se que, a pretexto de acautelar o patrimônio cultural, o autor, pela via oblíqua, faz da presente ação popular um instrumento de reforma de decisão judicial, como sucedâneo recursal, propósito para o qual não serve a presente actio. 



    É que o juízo de primeiro grau determinou a interdição do Estádio São Januário por meio de decisão mantida pelo segundo grau de jurisdição, da qual cabe recurso pela parte legítima: Vasco da Gama.



    Não só.



    Para justificar a competência do Supremo Tribunal Federal, o autor afirma que a presente ação é movida em face de todos os magistrados do Rio de Janeiro, uma vez que, na Questão de Ordem na Ação Originária 506, o Plenário desta Corte assentou ser de sua competência o julgamento de ação popular, quando envolvidos todos os magistrados de um Estado da Federação.



    Ocorre que as premissas assentadas nesse precedente não se fazem presentes no caso dos autos.



    Os casos que justificam a competência do Supremo Tribunal Federal para processamento e julgamento originário estão previstos taxativamente no art. 102, I, da CRFB/88. Nesse sentido, colaciono precedentes de ambas Turmas da Corte:



    “Agravo regimental em ação originária. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para apreciar originariamente a demanda. Não provimento do agravo. 1. Os fundamentos da decisão agravada não foram infirmados pelo agravante. Não subsiste o agravo regimental que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A competência originária do Supremo Tribunal Federal submete-se a regime de direito estrito. Hipóteses taxativamente previstas no art. 102, inciso I, da Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (AO 7.971-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/4/2015)



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA EX OFFICIO. 1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, em razão da taxatividade da competência da Corte definida em rol numerus clausus pela Constituição da República (CF, art. 102, I, d e i). Precedente: HC 109.956, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 07/08/2012). 2. O Supremo Tribunal Federal rechaça a prisão preventiva decretada somente com base na gravidade em abstrato do delito ou mediante a repetição dos predicados legais e a utilização de fórmulas retóricas que, em tese, serviriam para qualquer situação. Precedentes: RE 217631, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, julgado em 09/09/1997; HC 98006, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado em 24/11/2009). 3. In casu, o magistrado plantonista não analisou as circunstâncias concretas do delito praticado, se limitando a repetir os pressupostos legais para a prisão preventiva. In foco, ao utilizar expressões como “o delito de tráfico de drogas […] se qualifica como um delito de origem para vários outros, especialmente que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa, com grave perturbação da paz social” o Juízo a quo tomou como fundamento da segregação cautelar a gravidade em abstrato do delito. 4. Habeas Corpus julgado extinto, concedida a ordem ex officio.” (HC 114.932, rel. Min. Marco Aurélio, rel. para o acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 6/2/2015)



    “‘AÇÃO POPULAR’ – AJUIZAMENTO CONTRA JUÍZES DO TRABALHO – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE CONHECE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – O Supremo Tribunal Federal – por ausência de previsão constitucional – não dispõe de competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra qualquer outro órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato cuja invalidação se pleiteie tenha emanado do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal ou, ainda, de qualquer dos Tribunais Superiores da União. Jurisprudência. Doutrina. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO – A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em ‘numerus clausus’, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.”



    Ora, a situação dos autos não se amolda às hipóteses excepcionais de competência originária desta Corte, disciplinadas no art. 102, I, “n”, da CF/88, pois a mera alegação de que todos os magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça local estão envolvidos na causa não encontra respaldo nos autos.



    Ante o exposto, julgo extinta a presente ação originária, ante a constatação de absoluta incompetência do juízo, prejudicada a análise da liminar requerida.



    Com o trânsito, arquivem-se com as cautelas de praxe.



    Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente